Tribunal: TJDFT
Processo: 0716928-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL POR FALTA DE PROVAS. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO.

1. Tendo em vista que o d. Magistrado sentenciante indeferiu a produção de provas, por considerar que o acervo probatório constante dos autos seria suficiente para que a controvérsia fosse dirimida, o julgamento de improcedência do pedido inicial, sob o fundamento de falta de provas dos fatos constitutivos do direito invocado pelos autores configura hipótese de error in procedendo e de cerceamento de defesa.

2. Recurso de Apelação interposto pelos autores conhecido e provido. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Recurso de Apelação interposto pela parte ré julgado prejudicado.